Tribunal: TCU
Processo: 039.068/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 871/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.068/2019-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Conceição Vieira da Silva (XXX.039.287-XX); Dalvaci Medeiros de Lima (XXX.039.184-XX); Dulcineia Carmino da Silva (XXX.579.904-XX); Elionete Pereira (XXX.356.318-XX); Elisabete Rabelo de Vasconcelos (XXX.043.005-XX); Estella Manhães de Souza (XXX.114.077-XX); Odyssea Etna Meritello Machado (XXX.010.377-XX); Zilda Maria dos Santos (XXX.876.835-XX); Zilma Pinheiro Barbosa (XXX.505.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.